Tribunal: STF
Processo: RE 1559047
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E MORTE DEPOIS DE SUA VIGÊNCIA. TEMAS NS. 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO INOMINADO. IPE PREV. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. PARIDADE RECONHECIDA AOS PENSIONISTAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC Nº 113/21. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 79).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Esclarece tratar-se “de demanda onde a parte autora, pensionista de ex-servidor estadual, ajuíza a presente ação postulando o recebimento de pensão por morte com paridade”. Pondera que “o entendimento que acabou prevalecendo, por 2 votos a 1, confunde o estrito cumprimento da regra de transição do art. 3º a EC 47/2005 com a circunstância de o extinto segurado estar ou não aposentado com proventos integrais, o que de longe não se identifica com os pressupostos exigidos pelo art. 3º a EC 47/2005” (fl. 2, e-doc. 91)



    Afirma ser “incontroverso que o extinto segurado se aposentou com proventos integrais, de outra parte também incontroverso que faleceu na vigência da EC 41/2003, aplicando-se à pensão da recorrida as regras vigentes à época do falecimento (Súmula 340 do STJ – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado)” (fl. 6, e-doc. 91).



    Anota que “o acórdão invoca o TEMA 396 do STF para conceder pensão por morte em paridade com os servidores em atividade, uma vez que o servidor público teve concedida aposentadoria antes da vigência da EC 41 e 47 com paridade”, porém “a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual deu origem ao TEMA 396, que por ocasião do Recurso Extraordinário nº 603.580, afirmou que para que a pensionista tenha paridade, o servidor deveria ter se aposentado ‘nos termos do art. 3º da EC 47/2005’” (fl. 6, e-doc. 91).



    Sustenta que “dúvida não há que o fato gerador da aposentadoria é o cumprimento dos requisitos à inatividade e o fato gerador do direito à pensão é o falecimento do instituidor” e que “a regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 concedeu a paridade às pensões de servidores falecidos que tenham se aposentado atendendo os requisitos do mencionado artigo” (fl. 9, e-doc. 91). 



    Argumenta que “estender a aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma, por certo, importa em ampliar seu âmbito de aplicação, em contradição com a premissa que estabelece o fato gerador da pensão, qual seja, que o benefício da pensão por morte deve ser regido pelo princípio do tempus regit actum” (fl. 9, e-doc. 91).



    Observa que, “atentando-se ao comando de parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/05, extrai-se inexorável que o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41 só será aplicável ‘as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade’ com o art. 3º da EC nº 47/05” e que, “se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela” (fl. 9, e-doc. 91).



    Destaca a inaplicabilidade do Tema 396 da repercussão geral, pois “o Tema 396 nada refere sobre aplicação de legislação de aposentadoria especial, senão a aplicação do art. 40 da CF e das EC 41/2003 e 47/2005” (fl. 13, e-doc. 91).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de julgar improcedente a demanda” (fl. 14, e-doc. 91).



    3. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do acórdão recorrido. Assevera que “para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Além disso, a referida legislação aduz que a aposentadoria se dará independentemente da idade”. Salienta que “o servidor instituidor da pensão se aposentou como Inspetor de Polícia de 3ª classe na data de 08/04/1996, ou seja, antes da edição das Emendas Constitucionais referidas” (fl. 4, e-doc. 99).



    Assinala que, “na condição de pensionista, possui direito a paridade porque se trata de ex-servidor aposentado que ingressou no serviço público antes de 16/12/98, bem como cumulou os requisitos do art. 3º da EC 47/05, considerando-se a regra especial da Lei Complementar 51/85, conforme disposição do § 4º-B do art. 40 da CF” (fl. 4, e-doc. 99).



    Ressalta que “o recorrente alega existir afronta às Emendas Constitucionais, ao Tema 396 do STF e à Súmula 340 do STJ, entretanto, não houve qualquer afronta às referidas normas, pois a correta aplicação das mesmas foi observada pelo Órgão Julgador, em total consonância à jurisprudência atual. Aliás, a pensão foi concedida com base nas regras vigentes à data do óbito, porém, os requisitos para fins de paridade quem preenche é o instituidor da pensão, tendo a aposentadoria concedida em 1996 garantido os requisitos da paridade para o instituidor da pensão e, consequentemente, à pensão, conforme previsão expressa do artigo 7º” (fl. 5, e-doc. 99).



    4. Em 16.2.2024 foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. PARIDADE. REQUISITOS. EC Nº 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC Nº 47/05. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LC 51/1985. TEMAS 396 E 1.019 DO STF. RECURSO SUSPENSO EM RAZÃO DE RECURSO ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA” (fl. 1, e-doc. 60).



    5. Em 27.5.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem afastou a aplicação dos Temas 396 e 1.119 e admitiu o recurso extraordinário, por entender que “a hipótese é de admissão do recurso extraordinário, ante ausência de definição do Supremo Tribunal Federal quanto ao direito, ou não, de pensionista de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), quando a aposentação se deu observados os critérios explicitados na Tese objeto do Tema 1.019 da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 118).



     



    6. Com vista dos autos, o Subprocurador-Geral Paulo Vasconcelos Jacobina manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. DIREITO À PARIDADE. SERVIDOR INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E FALECIDO POSTERIORMENTE. TEMAS NS. 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1 – A controvérsia diz respeito ao direito de paridade em pensão por morte de servidor policial civil que se aposentou com proventos integrais antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas faleceu após a sua vigência.



    2 – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 396 e 1.019 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a pensionista de policial civil tem direito à paridade, ou seja, ao reajustamento da pensão. Esse direito é garantido independentemente de o servidor ter cumprido as regras de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais subsequentes. 



    3 – Dessa forma, o acórdão recorrido, que reconheceu o direito da pensionista à paridade, está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. 



    – Pelo desprovimento do recurso extraordinário“ (fl. 1, e-doc. 137).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 
nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 
nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.  
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).



    A norma de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 assim dispõe:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (DJe 25.10.2023).



    Sobre a matéria, em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.558.422/RS, processo com controvérsia semelhante à presente, em que também era recorrente o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – Ipe Prev, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, afirmou que os Temas 396 e 1.019 se complementam:



    “Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora falecido em 2012, 
aposentou-se em 1983, e que, portanto, faz jus à paridade com base na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003. (...)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. (...)



    Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Em outro precedente, qual seja, o RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. (...)



    Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. 



    Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurge do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que preveem tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 



    Ocorre que, seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época, da edição das Emendas Constitucionais 
nº 41/2003 e nº 47/2005. 



    Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005. 



    Ou seja, por uma via ou pela outra, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que o recorrido possui direito à paridade na forma de reajustamento de sua pensão por morte” (DJe 17.7.2025).



    Correta a decisão do Tribunal de origem pela qual reconhecida a paridade do benefício de pensão por morte com vencimentos de servidores da ativa, nestes termos:



    “No caso em análise, o instituidor da pensão faleceu em 2012. Nessa data, já vigia a EC nº 41/2003. Essa emenda alterou o art. 40, § 8º, da CF/88, que, em sua redação anterior, previa que ‘os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade’. Em outras palavras, quando do óbito do de cujus, o direito à paridade já estava extinto.



    Ocorre que, na situação em apreço, aplica-se a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, a qual assegura o direito à paridade aos servidores aposentados com proventos integrais: (...)



    Despiciendo verificar se o de cujus preencheu todos os requisitos do dispositivo retrocitado, pois sua aposentadoria ocorreu em 08/04/1996, com proventos integrais e mensais (evento 1, DOC4). 



    O art. 3º da EC nº 45/2005 apenas parece ter assegurado o direito à paridade também aos servidores mais modernos, que, apesar de ainda não aposentados até 2003, tivessem ingressado no serviço público até 1998 e preenchessem os requisitos elencados nos incisos ‘I’, ‘II’ e ‘III’ (requisitos para proventos integrais, direito que o instituidor já possuía, mesmo não aposentado pela EC nº 47/2005). Nesse sentido, precedentes do TJ/RS: (...)



    Consequentemente, diante da forma de aposentadoria do servidor, seus proventos e as pensões de seus dependentes fazem jus à paridade, razão pela qual, no mérito propriamente dito, não merece acolhimento a pretensão recursal” (fls. 3-4, e-doc. 79).



    Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA N. 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 52.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), ‘às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.388.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’ 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois ‘demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005’. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.376.611-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A 
EC Nº 41/2003 – DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO 
ART. 3º DA EC Nº 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO STF RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 603.508/RJ – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RMS 
n. 30.085-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.558.422/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.7.2025; RE n. 1.399.426, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.2.2024; e RE n. 1.431.012/RS, de minha relatoria, DJe 19.4.2023.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário 
(al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) .



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora